Tribunal: TJES
Processo: 5013833-51.2023.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013833-51.2023.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JAQUELINE MATIAS MONTEIRO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013833-51.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JAQUELINE MATIAS MONTEIRO

ADVOGADO: JACYARA MATIAS MONTEIRO - OAB ES23407

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ART. 1.030 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão que inadmitiu Recurso Especial, com amparo no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por deficiência na fundamentação recursal, ante a não indicação de dispositivo de lei federal violado (Súmula nº 284 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA. MÉRITO: O recurso cabível para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil é o Agravo em Recurso Especial, disciplinado no art. 1.042 do mesmo diploma.

O Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, restringe-se às hipóteses de negativa de seguimento de recurso excepcional com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (inciso I do art. 1.030 do CPC).

A interposição de Agravo Interno em face de decisão que inadmite Recurso Especial com base em hipótese diversa daquelas previstas no inciso I do art. 1.030 do CPC configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso cabível contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir Recurso Especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo Interno contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial fundamentada no inciso V do art. 1.030 do CPC constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III, 1.030, V, e 1.042; Súmula nº 284 do STF; Súmula nº 05 do TJES.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013833-51.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JAQUELINE MATIAS MONTEIRO

ADVOGADO: JACYARA MATIAS MONTEIRO - OAB ES23407

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 13677579) em face de
DECISÃO
(id. 12832259) que
inadmitiu

o

RECURSO ESPECIAL
(id. 10409001), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 7763345 integrado por id. 9996772) proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível,
cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pela Parte Recorrente em virtude da
SENTENÇA
(id. 6631022) lavrada pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente da Serra-ES,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
JAQUELINE MATIAS MONTEIRO
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral.

A propósito, eis a íntegra dos termos da Decisão Recorrida,
in verbis:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 10409001), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id. 7763345 integrado por id. 9996772) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, cujo decisum negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pela Parte Recorrente em virtude da SENTENÇA (id. 6631022) lavrada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente da Serra-ES, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por JAQUELINE MATIAS MONTEIRO em face do Recorrente, cujo decisum julgou procedente o pedido autoral.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO REMÉDIO STELARA USTEQUINUMABE. DESNECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DO FEITO À UNIÃO. RESGUARDADO O DIREITO À SAÚDE. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER OS TERMOS DA SENTENÇA.

1) Versando a lide acerca de fármaco registrado na Anvisa e não padronizado, entende-se ser a hipótese de acatar o entendimento exposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que a competência deve ser mantida perante a Justiça Estadual.

2) Os entes federados, na proteção do direito fundamental à saúde e à vida, não podem se omitir ou falhar no tocante à disponibilização das políticas públicas com base em simples afirmação de que não seriam os responsáveis principais pela prestação de um determinado tratamento, para o qual não há atribuição específica de competência, sobretudo quando a medida requerida é necessária à garantia da própria vida do paciente.

4) Em observância do valor da causa que, por sua vez, se pautou no custo efetivo do tratamento, inexistem motivos para alteração do valor de sucumbência ante o teor do Tema 1076 do STJ.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5013833-51.2023.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 21/03/2024)

Opostos Embargos de Declaração, os quais restaram rejeitados, conforme Acórdão Integrativos no id. 9996772.

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, divergência jurisprudencial, sem contudo indicar dispositivo legal que possa ter sido violado.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido pugnando pelo desprovimento recursal (id. 12356707).

Na espécie, verifica-se, de plano, que o Apelo Extremo não comporta admissibilidade, uma vez que padece de manifesta deficiência de fundamentação, pois deixa de mencionar o dispositivo legal violado ou objeto de divergência interpretativa pelo Aresto hostilizado, o que impede a admissibilidade do Apelo Nobre, tendo em vista o disposto na Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, in litteris:

Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbo ad verbum:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.

1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Ressalvado o entendimento do relator, idêntica compreensão é aplicada ao apelo nobre interposto com fundamento em divergência pretoriana, na esteira do posicionamento da Corte Especial (AgRg no REsp 1.346.588/DF, rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, julgado em 18/12/2013, DJe 17/03/2014). [...].

(STJ, AgInt no REsp n. 1.925.039/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Irresignado, o Recorrente afirma “
A controvérsia posta no Recurso Especial gira, precipuamente, em torno da correta fixação dos honorários advocatícios de sucumbência emdemandas que envolvem o fornecimento de medicamento por ente público, onde o proveito econômico obtido é inestimável. A decisão recorrida manteve a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em valor fixado com base no valor da causa, desconsiderando que o objeto da demanda trata do direito fundamental à saúde, cujo proveito econômico é juridicamente inestimável.”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, conforme id. 14324136.

Na espécie,
verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal, in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça, in litteris:

SÚMULA 05 - Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO

que inadmitiu o Recurso Especial (id. 12832259), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil
, verbatim:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria, verbo ad verbum:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1 - A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2 - Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3 - A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4 - Agravo interno não provido.

(
STJ
, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso
.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões